Tribunal: TJES
Processo: 0010208-21.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010208-21.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA INEZ ALBERTO TOREZANI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TAF. PREVISÃO LEGAL. CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. TESTE DE BARRA FIXA PREVISTO NO EDITAL. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A legitimidade de cláusula editalícia prevendo a realização de Teste de Avaliação Física (TAF) em sede de concurso público é condicionada à prévia existência de correspondente amparo em lei regulamentadora da carreira. Precedentes do STF.

II. Na hipótese dos autos, a realização e aprovação no TAF insere-se dentre os requisitos exigidos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consoante disposto no artigo 9º, inciso IX, da Lei Estadual 3.196/78.

III. Resta atendido o princípio da igualdade material, uma vez que, ao consignar número diverso de repetições, a Administração Pública observou as disparidades fisiológicas entre homens e mulheres, exigindo destas a realização de 1/4 (um quarto) das repetições exigidas dos candidatos do sexo masculino.

IV. Devido o pedido da apelante para diminuição do montante da verba honorária de sucumbência.

V
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0010208-21.2013.8.08.0024

APELANTE
:
VALERIA INEZ ALBERTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALERIA INEZ ALBERTO
, em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a autora/apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com as ressalvas do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou a ilegalidade e a desarrazoabilidade da exigência de submissão das candidatas do sexo feminino ao teste de barra fixa previsto no Edital nº 001/2013 – CFSd/2014 no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, por violação ao princípio da igualdade material, sobretudo em razão das disparidades fisiológicas entre homens e mulheres.

Nos termos da apelação, afirmou que, no caso em apreço, “constata-se a nítida ocorrência de uma agressão ao princípio da isonomia”.

Persegue, ainda, a redução do montante fixado em prol de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Sabe-se da discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual está incluso o poder de fixar cláusulas em editais de concursos públicos, encontrando-se balizada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

Nesse sentido, afirma a brilhante jurista Maria Sylvia Zanella, na sua obra titulada “Direito Administrativo”, acerca de um dos princípios supracitados: “
na relação administrativa,
a vontade da Administração Pública é a que decorre da le
i
”, ou seja, à Administração Pública só cabe fazer aquilo que a lei permite.

Vê-se, portanto, que a legitimidade de cláusula editalícia prevendo a realização de Teste de Avaliação Física (TAF) em sede de concurso público é condicionada à prévia existência de correspondente amparo em lei regulamentadora da carreira.

Ademais, é assim que determina a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280. ÓBICE. 1.
Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas.
Precedentes. 2. Controvérsia afeta à interpretação de norma local, incidência do Verbete da Súmula n. 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 662320 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 27/11/2007, DJe 01-02-2008)

Nessa toada, atenta-se que, na hipótese dos autos, a realização e aprovação no TAF insere-se dentre os requisitos exigidos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consoante disposto no inciso IX, art.9º, da Lei Estadual 3.196/78, exposto abaixo:

“Art. 9º: O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados,
além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

IX –
ser aprovado no Exame de Aptidão Física, realizado por meio de Teste de Avaliação Física (TAF),
segundo normas internas da corporação e previstas em edital.”

Por sua vez, frente a possibilidade legal conferida pelo comando normativo suso transcrito, o Edital nº 001/2013 – CFSd/2014, objeto dos autos, previu, em seu item 12.2.10.1., objetivamente, os critérios metodológicos para a preparação, execução e avaliação do teste de “flexão na barra fixa”, conforme demonstrado a seguir:

“12.2.10.1. Flexão na barra fixa (masculino e feminino)

12.2.10.1.1.
O tempo do teste será de 01 (um) minuto. A metodologia para a preparação e a execução da flexão na barra fixa
para os candidatos do sexo masculino (04 ‘quatro’ barras) e do sexo feminino (01 ‘uma’ barra)
obedecerá aos seguintes critérios:

a) Posição inicial: Ao comando “em posição”, o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal e imóvel; a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; a pegada das mãos deverá ser em pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo do executante); os cotovelos em extensão; não poderá haver nenhum contato dos pés com o solo; todo o corpo completamente na posição vertical.

b) Execução: Ao comando “iniciar”, que será dado tão logo o candidato esteja na posição inicial, o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra paralelamente ao solo, sem apoiar o queixo na barra. Em seguida, deverá estender novamente os cotovelos, baixando o seu corpo até a posição inicial, com o corpo completamente na posição vertical e sem soltar a barra. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução.”

Ora, nota-se não prosperar a tese recursal acerca da inobservância do princípio da igualdade material, uma vez que ao consignar, com amparo na Lei Estadual 3.196/78 e dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, número diverso de repetições, a Administração Pública observou as disparidades fisiológicas entre homens e mulheres, exigindo destas a realização de 1/4 (um quarto) das repetições exigidas dos candidatos do sexo masculino, sem indícios de violação, outrossim, ao princípio da razoabilidade, notadamente em virtude de as funções inerentes ao cargo público almejado exigirem intenso esforço físico.

Nessa esteira, manifestou-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, tendo como objeto a discussão da mesma cláusula editalícia analisada neste intento recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL
TESTE FÍSICO DE BARRA DINÂMICA CANDIDATA DO SEXO FEMININO POSSIBILIDADE EXIGÊNCIA QUE NÃO AFRONTA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
RECURSO IMPROVIDO. 1. O edital do concurso analisado nos autos, Edital nº 001/2013 CFSd, de 15 de janeiro de 2013, estabelece que o Teste de Aptidão Física – TAF constitui a terceira etapa do concurso, de caráter eliminatório, e dentre os exercícios aplicados está a flexão na barra fixa, para os candidatos de ambos os sexos, com a diferença que aos candidatos do sexo masculinos são exigidas 04 (quatro) barras e do sexo feminino, apenas 01 (uma) barra. 2.
A redação do edital, portanto, foi expressa em informar que seriam realizados testes de barra, estabelecendo-se expressamente os requisitos de aptidão física necessária para a aprovação e exercício do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, em regulamentação à norma genérica do art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/78, não havendo que se falar em ilegalidade. 3.
O princípio da igualdade material foi prestigiado, na medida em que o teste de barra física – modalidade dinâmica – foi regulamentado na proporção de suas desigualdades
, haja vista que para as mulheres foi exigida a execução de apenas 01 (uma) barra, ao passo que para os homens foram exigidas 04 (quatro) repetições. Precedentes deste Tribunal. 4. Uma vez prevista na lei de regência do cargo público a necessidade do seu pretenso ocupante ser submetido ao teste de sua capacidade física para exercê-lo, conforme exigência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nada impede que os requisitos e condições para a realização do referido teste sejam previstos em norma regulamentar da respectiva Corporação, sem que tal signifique qualquer violação a norma ou preceito constitucional, em especial ao princípio da legalidade. 5. Recurso improvido.” (Apelação cível nº 0010833-55.2013, publicada em 21/08/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – PMES. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. MODALIDADE DE BARRA FIXA DINÂMICA EM QUANTIDADE INFERIOR DE REPETIÇÕES PARA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA GARANTIDAS
. PRECEDENTES. TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICÁVEL. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR PELO ÓRGÃO AD QUEM ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Uma vez prevista na legislação responsável por reger a carreira em disputa que o candidato deverá apresentar capacidade física, a qual se mostra, inclusive, ser de grande relevância para o exercício da função de Policial de Militar, não há qualquer ilegalidade na realização do Teste de Aptidão Física – TAF
, durante o processo de seleção, sobretudo por prever o instrumento convocatório do certame os critérios objetivos para a sua realização. 2. Noutro giro,
prevendo ainda o Edital que para o teste de esforço físico serão consideradas quantidades manifestamente inferiores de repetições para o teste de barra dinâmica a ser aplicado em favor das candidatas do sexo feminino, não deve prosperar a tese de que a sua realização afrontaria os primados da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.
3. Em virtude da cassação da medida liminar pelo órgão ad quem, impedindo que a candidata prosseguisse nas demais etapas do competitório, não se pode ao menos conjecturar a aplicação da Teoria do Fato Consumado. 4. Apelo improvido.” (Apelação Ccível nº 0007630-22.2012, publicada em 19/10/2015).

Especificadamente no que se refere à compreensão trilhada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, colaciono o seguinte precedente:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. POLÍCIA MILITAR. TESTE FÍSICO. BARRA FIXA NA MODALIDADE DINÂMICA. SEXO FEMININO. PROPORCIONALIDADE
. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.
1. É legal, proporcional e razoável a aplicação da prova física de teste de barra fixa na modalidade dinâmica para o sexo feminino no concurso público realizado para provimento de cargo de soldado combatente da Polícia Militar, sobretudo em razão da natureza do cargo almejado e da supremacia do interesse público. Precedentes do TJES. 2.
Recurso desprovido.” (Apelação cível nº 0048171-63.2013. publicada em 01/08/2017).

Por fim, pende a análise do pedido de diminuição do montante da verba honorária de sucumbência, outrora arbitrado em R$ 3.000,00 pelo juízo a
quo
, valor que considero não atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca-se que, o caso em apreço, incidem os critérios prescritos no artigo 85, §8º, do CPC/15, haja vista inexistir condenação, revelando-se ínfimo valor da causa, deliberada em R$ 700,00 (setecentos reais).

Portanto, em atenção principalmente à baixa complexidade da causa, determino a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de custas processuais e honorários advocatícios, oportunidade em que majoro em R$ 500,00 a título de sucumbência recursal, ressalvado o previsto no artigo 98, §3º, do CPC/15.

Nessa esteira, deve incidir a taxa SELIC sobre a verba de sucumbência, a qual inclui juros e correção monetária, desde a data do arbitramento.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMEN
TO
, para manter os termos da sentença quanto ao mérito e redefinir a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para redefinir a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, minorando para R$ 1.000,00 (mil reais), majorando em R$ 500,00 (quinhentos reais) a título sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.